Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-66.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade do crime bem comprovadas. Réu que, na Delegacia, confessou parte dos fatos, e, em Juízo, teve a revelia decretada. Declarações da vítima confirmadas por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas acrescidas na terceira etapa (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo.

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade do crime bem comprovadas. Réu que, na Delegacia, confessou parte dos fatos, e, em Juízo, teve a revelia decretada. Declarações da vítima confirmadas por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas acrescidas na terceira etapa (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. Majorante do concurso de agentes que não fora considerada na dosimetria, o que não pode ser modificado, ante o conformismo ministerial. Sanção pecuniária, todavia, que, observado tal critério de cálculo (aumento de dois terços), comporta ligeira redução. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido, para a adequação da reprimenda pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501030-66.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
CARLOS FRANCA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a sanção pecuniária imposta
ao réu a 16 (dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo, restando
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-66.2017.8.26.0562 -Voto no 39528
2
VOTO No 39.528 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1501030-66.2017.8.26.0562 - Santos
Apelante: CARLOS FRANÇA DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e
materialidade do crime bem comprovadas. Réu que,
na Delegacia, confessou parte dos fatos, e, em Juízo,
teve a revelia decretada. Declarações da vítima
confirmadas por outros elementos seguros de prova.
Condenação mantida. Penas acrescidas na terceira
etapa (dois terços), em razão do emprego de arma de
fogo. Majorante do concurso de agentes que não fora
considerada na dosimetria, o que não pode ser
modificado, ante o conformismo ministerial. Sanção
pecuniária, todavia, que, observado tal critério de
cálculo (aumento de dois terços), comporta ligeira
redução. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido, para a adequação da
reprimenda pecuniária.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CARLOS
FRANÇA DOS SANTOS de sentença que o condenou, como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, de
valor unitário mínimo, postulando a absolvição por insuficiência probatória (fls.
199/201).

O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 224/233).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-66.2017.8.26.0562 -Voto no 39528
3
novembro de 2016, na Rua João Fracarolli, em Santos, agindo em concurso e
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, o réu subtraiu, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a
aliança de ouro pertencente a Wanderley Albano.
O apelo comporta parcial acolhimento tão
somente para a adequação da pena pecuniária, enquanto o pleito absolutório
deve ser rechaçado.
Com efeito, a materialidade delitiva restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de avaliação (fls.
83) e pela prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontestável, valendo
ressaltar que, na fase inquisitiva, o réu admitiu parte dos fatos, dizendo ter
cometido o roubo na companhia de comparsa (indivíduo de prenome “Roberto”),
o qual subtraiu a aliança do ofendido, “fazendo menção de estar portando arma
de fogo” (fls. 10). Em Juízo, não compareceu à audiência e, por isso, teve
decretada a revelia (fls. 172).
E Wanderley confirmou o crime nas duas fases
da persecução penal, dizendo que estava em via pública juntamente com a
esposa Daniela, quando foram surpreendidos pelo apelante e um comparsa, os
quais chegaram a bordo de uma motocicleta e, então, anunciaram o assalto, cada
qual exibindo uma arma de fogo, oportunidade em que teve a aliança subtraída.
Daniela, na ocasião, correu e acabou arremessando a bolsa dela para dentro de
uma residência, motivo pelo qual não teve nenhum bem surrupiado. Após a fuga
dos agentes - prossegue a vítima -, anotou a placa da motocicleta, a qual, depois,
para sua “surpresa”, constatou-se ser de propriedade do próprio acusado. Na
Delegacia, reconheceu CARLOS como um dos rapinadores, mais
necessariamente como aquele que pilotava o veículo (fls. 02, 03, 82 e mídia no
SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-66.2017.8.26.0562 -Voto no 39528
4
No mesmo sentido, foi o relato prestado por
Daniela, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que relatou que os dois
assaltantes estavam armados e, diante da grave ameaça, subtraíram a aliança de
seu marido (mídia no SAJ).
Diante de tal panorama fático, amplamente
incriminador, o desfecho condenatório era mesmo inevitável, não havendo se
falar, nem de longe, em insuficiência de provas.
Quanto às penas, elas foram elevadas tão
somente na terceira etapa (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo,
não tendo o nobre Magistrado a quo considerado o concurso de agentes, o que
não pode ser modificado, ante o conformismo ministerial.
Todavia, seguindo tal critério de cálculo
(aumento de dois terços), a sanção pecuniária comporta ligeira redução,
perfazendo dezesseis dias-multa, de unidade no piso, permanecendo inalterada a
reprimenda corporal.
Por fim, considerando a gravidade dos fatos
(roubo praticado em comparsaria e mediante o emprego de arma de fogo),
evidenciado a extrema periculosidade do recorrente, o regime prisional fechado
era o único possível na hipótese.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a sanção pecuniária imposta ao réu a 16 (dezesseis)
dias-multa, de valor unitário mínimo, restando mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)